Tribunal: TJPA
Processo: 0806128-02.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806128-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JANIO DANIEL TRINDADE SIQUEIRA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

INTERESSADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Jânio Daniel Trindade Siqueira
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada e denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelo agravante.

O agravante, aprovado na primeira fase do concurso C-208/SEAP/SEPLAD/2021 para o cargo de Policial Penal Masculino na Região Guamá, com nota final de 68,5 pontos, pleiteia sua convocação para o Curso de Formação Profissional (CFP), alegando a existência de vagas devido a desistências e eliminações de outros candidatos. Sustenta que a exclusão da segunda chamada de candidatos subsequentes prejudicou sua convocação.

A decisão monocrática indeferiu a segurança, fundamentando que o agravante não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, situando-se na 452ª colocação, além das 444 vagas destinadas à Região Guamá. A decisão concluiu que o direito subjetivo à nomeação só é garantido aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da decisão recorrida, destacando que o agravante não conseguiu demonstrar preterição arbitrária na nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

II – MÉRITO

In casu, observa-se que o AGRAVANTE, por meio do ingresso do mandado de segurança buscou que lhe fosse garantido a sua convocação para inscrição e posterior participação no Curso de Formação Profissional, especificamente na Turma 2, destinada ao cargo de Policial Penal Masculino para a Região de Guamá.

Além disso, requereu que, cumpridas as etapas de aprovação no referido curso, lhe seja assegurada uma vaga, devidamente reservada em seu nome, e, consequentemente, que seja efetivado o ato de nomeação e subsequente posse no cargo de Policial Penal, conforme os critérios estabelecidos no edital correspondente e nas normativas aplicáveis à matéria.

Verifica-se que o agravante alega que a Autoridade Coatora teria praticado ato de arbitrariedade ao se omitir na convocação para o Curso de Formação destinado ao cargo de Policial Penal na Região de Guamá. O impetrante fundamenta sua assertiva no argumento de que, apesar de inicialmente estar classificado no cadastro de reserva, alcançou a classificação necessária para ocupar uma das vagas oferecidas devido às desistências de candidatos previamente convocados. Assim, o impetrante insurge-se contra o ato que indeferiu sua convocação, considerando-o desprovido de justa causa e em desacordo com os princípios administrativos da impessoalidade, moralidade e eficiência, que devem orientar todos os atos da Administração Pública.

Em uma análise detalhada dos autos, percebe-se que o impetrante alcançou a 452ª colocação no certame em questão, posição esta que, efetivamente, ultrapassa tanto o quantitativo de 358 vagas destinadas ao provimento imediato quanto as 86 vagas adicionais disponibilizadas para formação de cadastro de reserva, totalizando 444 vagas, para a Região Guamá, conforme estipulado no Edital cujos detalhes encontram-se anexados ao processo sob o ID 19030932 – Pág. 3.

Em termos mais explícitos, o Edital do concurso previa a oferta de 358 vagas para provimento imediato e outras 86 vagas para formação de cadastro de reserva, somando um total de 444 vagas disponíveis. No entanto, o posicionamento do recorrente Impetrante, sendo a 452ª colocação, situa-o além do limite máximo de vagas ofertadas, excluindo-o, assim, tanto da lista de provimento imediato quanto da reserva, segundo as disposições editalícias vigentes.

É necessário destacar que estamos diante da denominada "cláusula de barreira" constitui-se como um mecanismo de filtragem dentro do processo seletivo, cujo objetivo primordial é assegurar que apenas os candidatos que alcançarem uma classificação superior prossigam nas etapas subsequentes do certame.

Essa cláusula não configura, de maneira alguma, uma violação ao princípio da isonomia, nem tampouco representa um descompasso em relação ao ordenamento jurídico vigente. Ao contrário, tal medida é estabelecida com base em critérios objetivos previamente definidos no edital, os quais são aplicados de maneira igualitária a todos os participantes, visando garantir a seleção dos mais aptos de acordo com os parâmetros estipulados pela Administração Pública na condução do concurso.

Assim, a implementação desta cláusula está em plena consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência que regem os atos administrativos.

Nesse sentido, as informações encaminhadas pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará esclarecem ainda mais os fatos. Vejamos:

“(...) Neste cenário, em face da necessidade de recomposição de efetivo e da inviabilidade jurídica de convocar candidatos além do número de vagas estipulado no edital, somada à impossibilidade de renovação contratual dos Agentes Penitenciários, que ocorrerá nos próximos meses de junho de 2024 e janeiro de 2025, esta Secretaria, visando mitigar a sobrecarga dos Policiais Penais e a manutenção da ordem e segurança das Unidades Prisionais, iniciou o processo de tramitação para a realização de um novo concurso público para o Cargo de Policial Penal em caráter de urgência, com previsão de divulgação de edital para o segundo semestre deste ano. (...)”

Apesar da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) tenha manifestado o interesse em convocar candidatos além do número de vagas expressamente previsto, inexiste fundamentação legal que respalde tal ato, uma vez que tanto a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) quanto a Procuradoria Geral do Estado (PGE) concluíram pela impossibilidade jurídica de convocar candidatos aprovados além do limite de vagas estabelecido pelo edital, tal fato deve ser respeitado com fulcro no princípio da independência da Administração Pública.

Ressalto que é crucial salientar ainda que, conforme estabelecido no edital,
o recorrente não alcançou classificação necessária para estar entre os aprovados, situando-se, por conseguinte, na condição de eliminado do processo seletivo
.
Esta condição derivou da não obtenção de pontuação suficiente para inclusão mesmo nas 86 vagas destinadas ao cadastro de reserva, evidenciando a regularidade do processo seletivo em conformidade com os critérios preestabelecidos.

Assim, a decisão monocrática que indeferiu a segurança deve ser mantida, uma vez que o agravante não comprovou direito líquido e certo à convocação para o CFP, situando-se fora do número de vagas previsto no edital e não havendo comprovação de preterição arbitrária.

Nesse sentido o STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, qual seja, sua nomeação para cargo público, para o qual foi classificado no concurso em cadastro de reserva. 2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3. O impetrante, ora recorrente, não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou comprovar qualquer inobservância editalícia do concurso, por conseguinte, não se evidenciou seu direito líquido e certo à vaga, de sorte que a Administração não teria a obrigatoriedade de nomeá-lo. 4. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal nem tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, rel. Min. Dias Toffoli. 5. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Destaco também o entendimento firmado pela nossa Corte Suprema que em questões relacionadas a concursos públicos, deixou clara a sua posição na tese firmada por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 837.311, sob o Tema 784, em regime de Repercussão Geral
. Este julgamento estabeleceu um entendimento crucial sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital.

A decisão proferida pelo STF consolidou que, havendo previsão expressa no edital do concurso público quanto ao número de vagas a serem preenchidas, os candidatos aprovados dentro desse quantitativo possuem direito subjetivo à nomeação. Este direito é assegurado em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual obriga a Administração Pública a nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente estipulado, salvo situações excepcionais devidamente justificadas por motivações de ordem técnica ou financeira, respeitando-se os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência que regem todos os atos administrativos.

O Impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, o alegado direito líquido e certo à nomeação. Deve-se ressaltar que ele não foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, o que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), restringe a sua situação à mera expectativa de direito.

Essa expectativa de direito à nomeação transmuta-se em direito subjetivo apenas em circunstâncias específicas: quando evidenciada a preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação estabelecida; ou quando, durante a validade do certame anterior, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso para o mesmo cargo e houver preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

É pertinente ainda mencionar que o próprio edital do certame estabelece critérios claros quanto à progressão dos candidatos ao longo das fases do concurso.

Segundo o edital,
apenas os candidatos aprovados na primeira fase e que estivessem classificados dentro do número total de vagas
—
incluindo tanto as vagas para provimento imediato quanto as de cadastro de reserva
—
seriam considerados aptos a prosseguir para a segunda fase do processo seletivo
. Tal disposição editalícia reforça a natureza condicional e regulada da transição entre as etapas do concurso, estabelecendo um filtro objetivo baseado na meritocracia e na previsão expressa das regras inicialmente propostas, conforme itens 16.2 e 19.1.

Em consonância com o tema em discussão, no tocante ao Processo Seletivo Simplificado (PSS), a jurisprudência nacional está consolidada no sentido de que
a contratação paralela de servidores temporários não configura, per se, preterição na convocação e na nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos efetivos.
Igualmente, tal prática não implica, de maneira automática, na criação de novas vagas no quadro permanente de servidores que justificariam o chamamento de candidatos classificados além do número de vagas previsto inicialmente pelo edital.

Essa orientação jurisprudencial reflete o entendimento de que as contratações realizadas por meio de Processos Seletivos Simplificados visam atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público e, portanto, são tratadas de maneira distinta em relação às nomeações para cargos efetivos, as quais obedecem à rigidez dos critérios de aprovação e classificação estabelecidos pelo concurso público.
A contratação de temporários é, por natureza, uma medida de caráter emergencial e não deve ser vista como um indicativo de disponibilidade de vagas no quadro permanente, nem tampouco como um ato que gere direito subjetivo à nomeação para os candidatos que não foram contemplados dentro do número de vagas originalmente anunciado.

Destaco jurisprudência recente da Seção de Direito Público sobre a matéria:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. SURGIMENTO DE NOVAS VEGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFERIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guajará, foram ofertadas 433 vagas (provimento imediato) e mais 50 vagas (cadastro de reserva). Pois bem, o impetrante logrou aprovação na 484ª colocação, ou seja, além do número de vagas, inclusive fora do cadastro de reserva (433 + 50 = 483). (...) 5. Destarte, novamente reitero, o que definiu a situação do impetrante no concurso foi sua aprovação além do número de vagas, tanto de provimento imediato (433) como para formação do cadastro de reserva (50).6.
Além disso, não cabe falar em preterição pela existência de candidatos sub judice, porquanto a existência desses candidatos na lista de classificação representou medida administrativa decorrente de decisão judicial, não se tratando de ato espontâneo da administração
. 7. Quanto ao argumento relativo à existência de entendimento esposado pelo nobre representante do Parquet favorável a tese do agravante data vênia sabe-se que o mesmo não vincula a análise dos membros deste Colegiado. 8. Da mesma forma eventuais liminares deferidas por outros relatores e relatoras não pode ensejar vinculação dada a precariedade dos provimentos antecipatórios. 9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0813805-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023).

Por fim, quero destacar para que não se tenha qualquer dúvida acerca da matéria, que não procede a alegação de preterição pela inclusão de candidatos
sub judice
no Curso de Formação, haja vista que a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao estabelecer que não se configura preterição quando as nomeações são efetuadas pela Administração Pública em cumprimento a decisões judiciais.

Este entendimento jurisprudencial sublinha que a atuação da Administração, ao nomear candidatos em virtude de mandato judicial, está em estrita observância à ordem legal e judicial imposta, não configurando um ato discricionário que poderia caracterizar preterição dos demais candidatos. Tal procedimento é uma manifestação de respeito ao princípio da legalidade, pois a Administração Pública está vinculada ao cumprimento das decisões do Poder Judiciário, as quais, uma vez proferidas, devem ser prontamente acatadas, garantindo-se assim a eficácia plena das determinações judiciais e a estabilidade das relações jurídicas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). (STF - ARE: 1372021 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022)

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou:

(...)

No caso dos autos, o Autor não demonstrou, de plano, o direito líquido e certo, alegado, não tendo, ainda, sido aprovado dentro do número de vagas, o que conduz à conclusão de que, à luz do entendimento firmado pelo C. STF, afigura-se como mera expectativa de direito à nomeação, sendo que tal expectativa somente se transmuda em direito subjetivo quando comprovada a preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do Certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Válido registrar, ainda, que o próprio Edital do Certame previu que somente os candidatos aprovados na 1ª fase e que estivessem dentro do número de vagas (somando vagas imediatas e cadastro de reserva) seriam considerados aptos à 2ª fase; senão vejamos:

“16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição. (...)

19.1 Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região”.

Assim, consoante acima mencionado, considerando que o Autor foi aprovado fora do número de vagas ofertadas, não possui, portanto, o direito líquido e certo pleiteado, consistente em ser convocado a inscrever-se e participar do Curso de Formação profissional, Turma 2, para o cargo Policial Penal Masculino região Guamá.

Lado a isso, em relação ao Processo Seletivo Simplificado, - PSS, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aprovados em certame público (para cargos efetivos), bem como não implica, automaticamente, no surgimento de novas vagas no quadro permanente de servidores, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados fora do número de vagas. (...)”

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno
interposto por
Jânio Daniel Trindade Siqueira
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a segurança no mandado de segurança.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024